Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014662-32.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEONARDO BERNARDES DE JESUS - CPF: 054.344.901-77 (REQUERENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), IARA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 042.609.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DOMÍNIO DO FATO – INFRINGÊNCIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA.

“[...] Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas. 2. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. [...]” (AgRg no AREsp n. 483.235/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018.)

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Leonardo Bernardes de Jesus
, tirado em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá no 14292-85.2017.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Contra a sentença condenatória, a defesa manejou recurso de apelação pugnando pela exasperação da pena-base e, por consequência, fixação de regime inicial mais brando, que foi desprovido, transitando em julgado o
decisum
em 18/02/2021 (Id. 216108661).

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a reforma do julgado, com a sua consequente absolvição, argumentando que não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do iter criminis do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porquanto limitada a, supostamente, solicitar a sua companheira (corré) a entrega da droga no interior do presídio que se encontrava recolhido, ou seja, atípica a conduta que lhe foi atribuída, notadamente porque não comprovada a propriedade da droga.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 222620166, opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é
sabido, a revisão criminal
tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso, como asseverado, o requerente pretende a sua absolvição,
com fundamento na
atipicidade da conduta
.

Nesse sentido, sustentou que a sentença objurgada contrariou texto expresso de lei, o que autoriza o pleito revisional, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP.

O requerente atendeu o pressuposto do trânsito em julgado da sentença combatida, ocorrido em
18/02/2021
, conforme certidão de Id.
216108661
.

Pois bem,
o pedido revisional
não
merece
procedência
.

No caso concreto, ao contrário do que argumenta a defesa, o juiz sentenciante se baseou nas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como instrutória, para proferir um juízo condenatório,
evidenciando a conduta ilícita do
acusado, capitulada
no art. 33 da Lei de Drogas.

Nessa esteira, convém trazer à colação as razões de seu convencimento, conforme os fundamentos da sentença
, vejamos
,
in
verbis
:

“O acusado LEONARDO em depoimento prestado em juízo, confessou a sua participação no ilícito, explicando que pediu para a ré IARA levar entorpecente para ele no presídio.

Explicou que tinha entorpecente na ‘rua’ e pediu para um colega embalar a droga para entregar a sua convivente, que então, a ré Iara foi até a residência de seu colega e pegou o entorpecente já embalado.

Conquanto sustente o réu que a droga serviria para seu consumo, é certo que
o mesmo
confirmou que adquiriu o entorpecente com seu colega e convenceu sua esposa a introduzi-lo na penitenciária.

A simples alegação do réu de que a droga serviria para seu consumo, desprovida de provas nesse sentido, não merece credibilidade, até mesmo porque o quantum apreendido (104,72g de maconha) está muito acima do sugerido pelo art. 28, §2o da Lei no 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

A propósito, não se pode desprezar que 104,72g (cento e quatro gramas e setenta e dois centigramas) de maconha dentro de um estabelecimento prisional, possui alto valor de revenda, em virtude da proibição para entrada de tal substância, mesmo que fosse para consumo pessoal.

Assim,
não merece credibilidade a versão do réu de que a droga servidora para seu exclusivo consumo, até porque não se trata de uma porção insignificante que pudesse ser consumida no mesmo instante, gerando, portanto, clara percepção que seu armazenamento tenha como intuito a disseminação entre os demais detentos, mesmo que fosse a título gratuito.

De mais a mais,
deve-se destacar que a participação do acusado LEONARDO neste delito, como bem pontuou o cauteloso “Parquet”, se justifica como partícipe/coautor do crime, visto que mesmo que não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LT, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal, que assim dispõe:

CP – Art. 29. “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Apesar de não praticar qualquer das figuras descritas no artigo 33, “ca
p
ut” da Lei no 11.343/06, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes.

Em outras palavras, o ato de traficância se estende, porque assim quis o artigo 29 do Código Penal, a todos os agentes que, de qualquer forma, concorrem à consumação do ato, não sendo essencial a execução efetiva dos núcleos verbais havidos no “caput” do artigo 33 da Lei de Drogas por todos os agentes. Do contrário, condenar
-se-
iam apenas os traficantes que
executam,
na mais restrita acepção
d
termo, o crime de tráfico, blindando os mentores de eventual quadrilha, por exemplo.

No caso em destaque, bem restou demonstrado, inclusive confessado pelo próprio réu, LEONARDO, que sua esposa, ora ré IARA, sujeitou adentrar a estabelecimento prisional trazendo o entorpecente, atendendo ao seu pedido, tendo este, portanto, plena participação na aquisição do entorpecente, que serviria para fim de disseminação no interior da penitenciária.

O distanciamento físico que o réu LEONARDO tinha da droga apreendida na posse de IARA em nada impede a imputação da conduta criminosa. Sabe-se que é perfeitamente possível a conexão dos comportamentos (teoria monista, art. 29, CP), vale dizer, concorrência para a prática criminosa (
todos que concorrem para o crime tem
, em princípio,
a mesma
pena estabelecida para o autor).

Vale lembrar as lições de Eugenio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
sobre o tema "concurso de pessoas”:

"Pode suceder que
num
delito concorram vários autores. Se os vários autores concorrem de forma que cada um deles realiza a totalidade da conduta típica, como no caso de cinco pessoas que desferem socos contra uma sexta, todos causando nela lesões, haverá uma coautoria que não admite dúvidas, pois cada um tem o domínio do fato quanto ao delito de lesões que lhe é próprio. Mas também pode
acontecer que os fatos não se desenrolem desta maneira, e que ocorra uma divisão de tarefas, e isto pode provocar confusões entre a coautoria e a participação. Assim, quem se apodera do dinheiro dos cofres de um banco, enquanto outro mantém todo o pessoal contra a parede,
sob ameaça
de revólver, um deles não está cometendo furto (art. 155, CP), e outro delito de constrangimento ilegal (art. 146, CP), mas ambos cometem um delito de roubo
à mão armada (art. 157, 8 2o,
do CP; exemplo de
Stratenwerth
). Quando três indivíduos planejam matar um terceiro

e, enquanto dois deles o subjugam, o terceiro o apunhala, tampouco há um autor de

homicídio, sem três coautores”.

A explicação, para esses casos, é dada pelo chamado "
dominio
funcional do

fato", isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato,

sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um caso de coautoria e não de participação
. Isto deve ser avaliado em

consonância com cada
fato concreto
, e
t
endo em conta o seu planejamento (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume
1
, parte

geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577).”

O acusado LEONARDO está sendo acusado pelo art. 33, “caput”, da Lei n.

11.343/2006, porque é coautor: praticou não o núcleo típico, mas conduta essencial para a sua realização, prestando

inequivocamente contribuição principal (atuou diretamente em todo o esquema organizado para o cumprimento com êxito do

transporte da droga até o Presídio).

Ademais, diga-se, a condenação do acusado não recai sobre o fato dele, futuramente,

receber as drogas, mas sobre o fato dele ter contribuído decisivamente para o transporte, realizado pela ré IARA (possuindo

domínio funcional do fato).

Repetindo, o fato
do
acusado não trazer pessoalmente a droga consigo, não significa que

não é autor do tráfico de drogas.

Aliás, nesse sentido é como posiciona a jurisprudência:

(...)

Não é demais registrar, por fim, que em consulta aos antecedentes criminais do acusado LEONARDO,
pude
verificar que
o mesmo
já possui uma condenação por tráfico
de drogas, além de responder uma ação penal pelo mesmo delito
e também
uma condenação por roubo, o que demonstra a sua dedicação nesse tipo de prática delituosa.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação também do acusado LEONARDO BERNARDES DE JESUS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (
...)”
(Id. 216108656 – pág. 12).
(destaquei)

Como se vê do excerto da sentença, à época da prolação do édito condenatório, isto é, em 02 de março de 2018, o magistrado de primeiro grau entendeu que, apesar de não ter efetivamente praticado nenhuma das condutas típicas descritas no art. 33, da Lei no 11.343/2006, o acusado utilizou-se de sua companheira para tanto, pedindo que ela levasse droga para o pre
sídio, tendo sido o ato, inclusive, objeto de confissão.

Para tanto, utilizou-se o entendimento jurisprudencial à época aplicado, de
aplicação da
teoria
monista e
do domínio do fato, uma vez que se
utilizou de
determinada pessoa para transportar a droga para o interior do estabelecimento penal.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOMÍNIO DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
.
Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas.

2. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. 3. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 483.235/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018,
DJe
de 9/10/2018.)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUTA ATÍPICA,
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
SOLICITAR QUE TERCEIRA PESSOA LEVE DROGAS EM PRESÍDIO – ENCOMENDA DA DROGA E ORIENTAÇÃO SOBRE A ENTREGA – ATUAÇÃO ATIVA DO APELANTE NO FATO CRIMINOSO – UNIDADE DE DESÍGNIOS E PLENO DOMÍNIO DO FATO – MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – COAUTORIA DEMONSTRADA
– ENTENDIMENTO DO STJ INAPLICÁVEL – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA DESTINADA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ENTORPECENTE DESTINADO AO APELANTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
A circunstância
do apelante ter
solicitado que a codenunciada, ora sua esposa, levasse drogas a ele no estabelecimento prisional, orientando-a quanto a busca/entrega da substância entorpecente, revela que ele atuou ativamente no fato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que foi o mentor intelectual do delito, embora apenas a codenunciada tenha praticado os verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quais sejam transportar e trazer consigo.

A lei penal
( CP
, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser
corresponsabilizado
, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule.
Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação dos executores diretos (TJRS,
Ap
70076705391).

Se evidenciada que solicitação da droga seria para uso próprio, inaplicável o entendimento firmado pelo c. STJ de que a ação de solicitar/instigar o ingresso/entrada de droga em estabelecimento prisional não configura ato de execução de tráfico, mas ato preparatório impunível, pois essa conduta não subsumiria no tipo penal de tráfico (HC 152433/SP).

O fato
da
entrega não ter sido concretizada não impede a condenação do apelante, a conduta do apelante compeliu a codenunciada a praticar
o
tráfico da droga, de modo a manter sua responsabilidade penal por concorrer para o tráfico no interior de unidade prisional (TJMG,
Ap
1007917034443001).

O tráfico de drogas imputado
a
pessoa custodiada se caracteriza, ainda que não efetivada a entrega
ao detento, se ele concorreu para em pelo menos uma das condutas indicativas de mercancia. E essa aferição deve ser extraída da quantidade de droga apreendida e circunstâncias da ação delitiva (TJMT,
Ap
88051/2017).
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0025430-59.2011.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2019)
(destaquei)

Nesse contexto, tem-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
não merece reparo, uma vez que não estão configurados os motivos dispostos no art. 621 do Código de Processo Penal, para a sua revisão.

Como já salientado, pretende o requerente obter nova apreciação da prova dos autos de acordo com seus interesses. Todavia, o que se verifica é que a sentença recorrida decorreu da análise de todo conjunto probatório colacionado aos autos, existindo a prova do delito em comento nos exatos termos nela descritos, que certificam que o autor da revisional, de fato, praticou o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Observa-se que a prova obtida pela oitiva da corré Iara e das testemunhas compromissadas nos termos da lei, Maria José Silva Morais e Nelson Leite da Silva, agentes penitenciários, somada aos demais elementos de prova,
como a quantidade de droga apreendida
(
104,72g
de maconha)
,
inclusive a confissão do ora requerente, serviram de supedâneo ao juízo condenatório.

Portanto, como pontuado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, “
verifica-se que o
revisionando
e a corré deram início ao iter criminis, não sendo, portanto, atípica a conduta praticada
.
”

Desse modo, não configurando hipótese prevista no art. 621 do CPP, já que não se pode falar que a decisão recorrida contrariou
texto
expresso de lei penal,
a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.

Em situação semelhante, colaciono precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ATOS QUE ULTRAPASSAM A MERA SOLICITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.
Se a situação retratada nos autos difere dos precedentes do STJ, nos quais se acolheram a tese de atipicidade da conduta pelo mero ato de “solicitar” a entrega de droga no interior de estabelecimento prisional, descabe falar em absolvição
.
”
(TJ-MT - RVCR:
10087993220238110000, Relator
: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/09/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/09/2023)
(destaquei)

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024